Tribunal: TJMT
Processo: 0008319-69.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0008319-69.2017.8.11.0004
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MOURA MORAES
RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO MOURA MORAES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 87140470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação em que se busca o reconhecimento do domínio pelo usucapião extraordinário, à parte compete provar, de forma inequívoca, os requisitos legais e necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, tais como: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "animus domini", pelo prazo previsto em lei, que não foi comprovado no presente caso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0008319-69.2017.8.11.0004, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 12/05/2021).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 94215977.
A parte recorrente alega violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo, ao argumento de que: “(...) na ação reivindicatória proposta pelo recorrido, da qual a Desembargadora faz menção em sua r. decisão, não fora efetivada a citação do representante do polo passivo, por inércia do recorrido e não por ninguém residir no imóvel, conforme segue, a primeira (fl.106) foi infrutífera ante ao fato do Sr. Roberto Carlos Wanderley da Silva (polo passivo) não ser encontrado no imóvel objeto da lide, na segunda tentativa (fl. 107) também frustrada por não ter ninguém no imóvel no horário em que o Sr. Oficial foi realizar a citação, já na terceira e última tentativa (fl.109) de citação, o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar o imóvel para realizar a citação do Sr. Roberto.
Frise-se que após a terceira tentativa de citação restar infrutífera, pelos motivos acima descritos, o magistrado a quo solicitou que o recorrido informasse novo endereço para nova tentativa de citação, quando então, o recorrido não houve a intimação pessoal para que tivesse sido decretada a prescrição intercorrente não apresentou quaisquer manifestações e o processo foi extinto por ausência d condição de procedibilidade de ação (id 67750028)”.
Nobres Julgadores, caso os recorridos tivessem a intenção de levar a ação adiante, até mesmo para obtenção de ordem de despejo, deveriam solicitar junto ao judiciário a busca aos sistemas INFOJUD, ou os demais sistemas em que o judiciário nesses casos dispõe para busca de informações de endereços para realizar novas citações, e que caso esse procedimento não obtivesse êxito, que fosse solicitada a citação por edital do Sr. Roberto Carlos Wanderley da Silva.
No entanto, o que se vislumbra é que diferentemente do apresentado, o Sr. Roberto não foi citado exclusivamente por inércia do recorrido em não dar prosseguimento ao feito e o mesmo ser extinto”.
Requer a declaração da prescrição aquisitiva para o reconhecimento do usucapião.
Recurso tempestivo (id. 93323981).
Contrarrazões (id. 100246966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que foram preenchidos os pressupostos pela parte recorrente para a declaração da prescrição aquisitiva, para o reconhecimento da usucapião.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a interrupção da prescrição aquisitiva não ocorreu apenas com o ajuizamento da Ação Reivindicatória no 4778-38.2011.811.0004 (Cód. 153489), que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, mas sim, porque durante o transcurso do referido processo não foi possível a citação dos possuidores que estavam residindo no imóvel usucapiendo, de modo que se concluiu que entre o período de 2011 e 2015 os possuidores da qual o embargante juntou os contratos de compra e venda não estavam exercendo a posse sobre o respectivo imóvel.
(...) Na ação em que se busca o reconhecimento do domínio pelo usucapião extraordinário, à parte compete provar, de forma inequívoca, os requisitos legais e necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, tais como: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "animus domini", pelo prazo previsto em lei, que não foi comprovado no presente caso.
Logo, constata-se que o requerido/apelante não comprovou a tese de que a soma do tempo de posse mansa e pacífica exercida por ele e seus antecessores lhe daria o direito à prescrição aquisitiva do imóvel, qual seja, o lapso temporal mínimo de 10 (dez) anos de residência no imóvel objeto da presente demanda.
(...) Nesse contexto, inafastável o reconhecimento de que o autor da ação reivindicatória, satisfatoriamente, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a propriedade do imóvel, a sua individualização e a posse injusta exercida pelo réu, enquanto que este não conseguir comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado”. (ids. 87140470 e 95107979) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. No caso, o Tribunal Estadual, com base nas provas testemunhais e documentais produzidas, concluiu pela ausência de transcurso do lapso temporal da usucapião extraordinária. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1745079/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça